Tribunal: TJBA
Processo: 8037362-45.2024.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Processo :
Agravo
Interno
na Carta Testemunhável
no
Recurso
e
m Sentido Estrito nº. 8037362-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Recorrente : CAÍQUE SILVA OLIVEIRA

Advogado(s) : Dr. Adenilde Gabriel da Silva (OAB/BA 24326)

Recorrido : Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO
NA CARTA TESTEMUNHÁVEL
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame.

1.
Agravo interno interposto por condenado por associação criminosa contra acórdão colegiado que não conheceu de Carta Testemunhável, esta por, sua vez, impugnando o não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito manejado contra decisão em apelação criminal.

2.
Recurso fincado na tese de prestação jurisdicional deficiente e incidência do princípio da fungibilidade, para que o recurso anterior fosse conhecido e processado.

II. Questão em discussão.

3
.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. Razões de decidir.

4.
O agravo interno previsto nos arts. 319 e seguintes do Regimento Interno do TJBA, com lastro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, supletivamente também incidente ao Processo Penal (CPP, art. 3º), é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas, não alcançando julgamentos colegiados.

5.
A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, impondo seu não conhecimento, conforme, inclusive, pacífico entendimento nesta Corte de Justiça.

IV. Dispositivo e tese.

6.
Recurso não conhecido.

__________________

Tese de julgamento
: “1. O agravo interno é meio de impugnação cabível exclusivamente contra decisão monocrática, não alcançando julgamento colegiado. 2. A interposição do agravo interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro que inviabiliza integralmente seu conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 639; RITJBA, arts. 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo Regimental: 01037035620058050001, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, j. 29.03.2023; TJ-BA, Embargos de Declaração: 05015718720208050080, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 01.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
n.º

8037362-45.2024.8.05.0000
, em que figuram, como recorrente,
CAÍQUE SILVA OLIVEIRA
e, como recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER D
O RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto

Relator